Tribunal: STF
Processo: RHC 247234
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO E ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAMINAR FATOS E PROVAS. TEMA JÁ ANALISADO NO ARESP N. 2.629.716/MA. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE N. 635.659. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 611/STF. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que denegou a ordem, uma vez que, diante dos fundamentos apresentados pelo Tribunal, realmente incabível entender como pretende a defesa, pela desclassificação e absolvição, já que demandaria indevido reexame dos fatos e das provas do processo. 2. Os pedidos veiculados neste writ são idênticos aos formulados no AREsp n. 2.629.716/MA, razão pela qual não devem ser conhecidos, uma vez que o que foi lá decidido tem plena aplicabilidade ao réu, seja em observância da coerência que deve nortear as decisões judiciais (art. 926 do CPC, c/c o art. 3º do CPP), seja porque esta Corte carece de competência para rever seus julgados. 3. Em se tratando de condenação transitada em julgado, incumbe ao Juízo da execução a análise de eventual aplicabilidade da tese fixada no julgamento do RE n. 635.659, pois a interpretação nova conferida pela Suprema Corte consubstancia um fato novo, que deve ser analisado previamente na instância ordinária. 4. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 891230/MA - eDOC.50).



    Busca-se em suma o provimento do recurso ordinário “para desclassificar o crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06, para o delito do art. 28, da referida Norma e absolver os acusados e Recorrentes pelo crime do art. 35, da mesma Lei, nos termos art. 626 c/c o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, que foram efetivamente violados e sobre os quais a decisão agravada não se manifestou”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente